Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-30.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800343-30.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABIANO JUNIOR DA SILVA TOME

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800343-30.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv.
Diego Vinicius de Souza

(OAB/SC nº 42.565-B)

Adv. Camila Figaro Nobile (OAB/SP nº 295.289)

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Itaituba

PACIENTE:
FABIANO JUNIOR DA SILVA TOME

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – inquérito policial para apuração de crimes de tráfico de entorpecentes, “lavagem” ou ocultação de bens, direitos ou valores e promover, constituir, integrar ou financiar organização criminosa – art. 33 da Lei nº11.343/2006, art. 1º da Lei nº 9.613/1998 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013 –
1)
ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA – ORDEM CONCEDIDA – tendo o paciente sido preso preventivamente em 31/08/2020, mostra-se irrazoável e excessivo o lapso temporal já transcorrido sem que tenha sido oferecida denúncia em seu desfavor, impondo-se a revogação de sua custódia processual -
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
PARA REVOGAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE

FABIANO JUNIOR DA SILVA TOME – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva do paciente FABIANO JUNIOR DA SILVA TOME
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2021 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 15 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14h do dia 17 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelos advogados
Diego Vinicius de Souza

(OAB/SC nº 42.565-B) e Camila Figaro Nobile (OAB/SP nº 295.289), em favor de
FABIANO JUNIOR DA SILVA TOME
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo Vara Criminal de Itaituba.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente a requerimento da autoridade policial por ordem do Juízo da
2ª
Vara de Tóxicos da comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos inquérito policial federal instaurado para apuração de delitos de tráfico de entorpecentes, “lavagem” ou ocultação de bens, direitos ou valores e promover, constituir, integrar ou financiar organização criminosa, previsots, respectivamente, no art. 33 da Lei nº11.343/2006, art. 1º da Lei nº 9.613/1998 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Argumenta que o referido inquérito foi instaurado em 27/09/2019, sendo que, no curso da investigação, a autoridade policial representou pela custódia preventiva do paciente, o que foi
deferido pelo juízo mineiro em 21/08/2020
, sendo a
prisão efetivada em 31/08/2020
, encontrando-se o paciente recolhido no
Centro de Detenção Provisória
da comarca de
Aparecida de Goiânia/GO.

Prossegue que, em
08/10/2020
, o Juízo da comarca de
Belo Horizonte/MG
, decidiu pelo desmembramento/redistribuição do feito quanto ao paciente, motivo pelo qual os autos foram remetidos ao Juízo da Vara Criminal de Itaituba, autoridade inquinada coatora.

Relata que a distribuição ao Juízo Criminal de Itaituba

ocorreu no dia
17/11/2020
, ficando os autos parados, sem qualquer tipo de movimentação, por quase 01 (um) ano, até que a douta Promotora de Justiça, no dia
30/09/2021
, se manifestou pelo
declínio da competência
para à
20ª Vara Criminal da comarca de Belém/PA
, o que foi acolhido pelo juízo coator em 09/12/2021, permanecendo pendente de análise pleito defensivo de relaxamento de prisão por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, após o que o feito permaneceu novamente paralisado.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Originalmente os autos foram distribuídos ao Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, contudo, em razão do Relator encontrar-se afastado em compensação de folgas de plantão, o feito foi redistribuído ao Exmo. Desembargador Leonam Gondim da Cruz, que, todavia, encontrava-se em gozo de férias, sendo então encaminhado ao Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que indeferiu a liminar por não ter sido acostada aos autos certidão da Secretaria da Vara atestando que o tempo em que o inquérito policial se encontrava paralisado na Vara Criminal de Itaituba sem que tenha havido o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Requereu ainda informações à autoridade coatora e determinou encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer, após o que deveriam os autos retornarem ao Relator originário.

Em sequência, o impetrante pleiteou a reconsideração da medida liminar denegada, juntando a certidão da secretaria da Vara Criminal de Itaituba atestando que os autos foram distribuídos naquela unidade em 17/11/2020 e que, até 21/01/2022 ainda não fora oferecida a denúncia.

Após as informações da autoridade coatora, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Em seguida, o impetrante requereu a redistribuição do feito, argumentando que o douto Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes está exercendo suas funções na
Corregedoria
deste Egrégio Tribunal de Justiça, além de estar na iminência de gozar suas férias, ou seja, inexiste qualquer previsão de quando poderá julgar o presente
writ
. Reiterou ainda que se encontra pendente de decisão o pedido de reconsideração da medida liminar.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Considerando que o feito se encontra devidamente instruído com as informações da autoridade coatora e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, entendo prejudicado o pedido de reconsideração da medida liminar e passo proferir meu voto, nos seguintes termos:

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas,
no que lhe assiste razão quanto à possibilidade de revogação da custódia,
senão vejamos:

De início, necessário ressaltar que, conforme a documentação juntada na impetração, as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e o constante no sistema PJE de gestão processual, a prisão do paciente foi determinada pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da comarca de Belo Horizonte/MG, sendo cumprida em
31/08/2020
, após o que o referido juízo declinou, em

08/10/2020
, a competência em favor do Juízo Criminal da comarca de Itaituba/PA, sendo o processo distribuído na unidade em
17/11/2020,
recebendo o registro de autos nº 0009470-21.2020.8.14.0024.

Ocorre que,
ultrapassado elastério de mais de um ano de recebimento do feito na unidade
, não há registro de oferecimento da denúncia. Ao revés,
em 09/12/2021
, o Juízo da Vara Criminal de Itaituba declinou sua competência em favor da 20ª Vara Criminal de Belém, com atribuição de julgar feitos envolvendo organizações criminosas, determinando a digitalização dos autos para encaminhamento à Vara Especializada, o que somente foi concluído em 25/01/2022.

Portanto, patente que já ultrapassado em muito o prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 46 do Código de Processo Penal para oferecimento da denúncia em feito com réu preso, não havendo qualquer justificativa razoável para tal mora, pelo que se impõe o reconhecimento do excesso de prazo, maculando assim a custódia e impondo sua revogação. Nesse sentido:

TJMG
: HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
- EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - ORDEM CONCEDIDA
.
Estando o paciente preso há mais tempo que o prazo determinado por lei, sem que haja previsão para o oferecimento da denúncia, necessário se faz o relaxamento da prisão preventiva.

(TJ-MG - HC: 10000210842621000 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 08/06/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2021)

TJGO:
HABEAS CORPUS. ROUBO E RECEPTAÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. ORDEM CONCEDIDA.
Evidenciada a demora irrazoável e injustificada para o oferecimento da denúncia, estando o paciente preso há dois meses, aguardando a definição do Juízo competente, bem como a formação da opinio delicti, resta configurado constrangimento ilegal na prisão cautelar.
ORDEM CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

(TJ-GO - HC: 04134754620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, Data de Julgamento: 30/09/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 30/09/2020)

Portanto, em razão do
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
, deve-se reconhecer que a custódia do paciente passou a configurar constrangimento ilegal,
impondo-se a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA

para revogar a prisão preventiva imposta
a
FABIANO JUNIOR DA SILVA TOME
, nos autos do processo
nº 0009470-21.2020.8.14.0024
.

SIVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA nos autos do processo

nº 0009470-21.2020.8.14.0024 em favor do paciente
FABIANO JUNIOR DA SILVA TOME
,
brasileiro, convivente, portador do RG nº 30656443 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 005.532.652-88, filho de Joaquim Tomé e Helena Alves da Silva, nascido em 12/07/1986, atualmente recolhido numa das celas do Centro de Detenção Provisória da comarca de Aparecida de Goiânia/GO,
se por al não estiver preso
.

.

É como voto.

Belém, 18/02/2022